Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726220-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: PASSOS E PASSOS LANCHONETE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida em desfavor de PASSOS E PASSOS LANCHONETE LTDA ME (processo n. 0717745-84.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD para localização de bens em nome da devedora. Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, que afirmou impedimento em id 28297308. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator